Tribunal: TJSP
Processo: 0010728-61.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010728-61.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JONATAS
RIBEIRO LINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para deferir remição da pena pela aprovação no ENEM,
cabendo ao Juízo de origem realizar o respectivo cálculo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010728-61.2019.8.26.0026 - Bauru
2
VOTO No 50036
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010728-61.2019.8.26.0026
AGRAVANTE: JONATAS RIBEIRO LINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BAURU
EXECUÇÃO No 0001214-78.2015.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 3a RAJ
DECISÃO: JUIZ JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por JONATAS RIBEIRO LINO contra a decisão de fls.
21/23, datada de 6.12.2019, da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru, que, nos
autos da Execução Penal no 0001214-78.2015.8.26.0041, indeferiu
seu pedido de remição por aprovação no ENEM.
Sustenta, em resumo, o agravante (fls.
17/20), que estão presentes os requisitos para ser agraciado com o
benefício, argumentando que é irrelevante a forma de estudo, se
por conta própria ou mediante acompanhamento pedagógico.
Busca a reforma da decisão.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010728-61.2019.8.26.0026 - Bauru
3
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Jonatas formulou pedido de remição de
penas por ter obtido aprovação no Exame Nacional de Ensino
Médio ENEM (fls. 24 e 25). Todavia, o Magistrado da origem
indeferiu o pleito, por entender que era necessária a comprovação
de efetivo estudo durante o cumprimento da reprimenda.
Procede o inconformismo.
Isto porque, segundo a Recomendação
no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, é irrelevante se a
aprovação no Exame Nacional decorreu de frequência escolar ou
de estudo por conta própria. E isso se extrai da simples leitura do
seu artigo 1o, inciso IV:
“IV - na hipótese de o apenado não
estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de
ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por
conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que
certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou
médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar
plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n.
7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010728-61.2019.8.26.0026 - Bauru
4
das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta
por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de
ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo
único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e
seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio” (grifos nossos).
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento de que é devida a remição ao sentenciado que
for aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ainda
que tenha estudado por conta própria e até mesmo antes do início
do cumprimento da pena:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) NO
CURSO
DA
EXECUÇÃO.
ESTUDO
CONCLUÍDO
ANTES
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos moldes do inciso IV da Recomendação
n. 44/ 2013 do CNJ, o benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o
sentenciado não esteja vinculado a atividades regulares dentro do
estabelecimento prisional, inclusive no caso de estudo realizado por conta
própria, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que
certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio durante o
cumprimento da pena.
2. Obtendo o paciente aprovação no ENEM

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010728-61.2019.8.26.0026 - Bauru
5
(Exame Nacional do Ensino Médio) em quatro áreas de conhecimento quando
já iniciado o cumprimento da pena, faz jus a 40 dias de remição, mesmo que
parte dos estudos tenha ocorrido em período anterior ao início da execução.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 552.940/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).
Ademais, não faria sentido se permitir a
realização da prova e, após a respectiva aprovação, indeferir a
remição, frustrando a justa expectativa criada no apenado.
Assim, a decisão atacada deve ser
reformada, deferindo-se a remição da pena ao agravante em
decorrência de sua aprovação no ENEM, cabendo ao Juízo de
origem proceder à liquidação dos dias a serem remidos.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para deferir remição da pena pela aprovação no
ENEM, cabendo ao Juízo de origem realizar o respectivo
cálculo.
XAVIER DE SOUZA
Relator